Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708610-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOTONIO OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Teotonio Oliveira Martins contra a decisão de ID 115046175, ratificada ao ID 116650983 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória e individual de sentença coletiva (Processo n. 0707474-45.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF homologou o laudo pericial de ID 113322387, bem como determinou a intimação do credor para que promova o cumprimento provisório de sentença, considerando a pendência de trânsito em julgado do feito principal. Em suas razões recursais, o agravante discorre acerca dos diversos atos processuais praticados ao longo do feito, a fim de demonstrar a reiterada e ativa participação dos patronos na marcha processual. Afirma, ainda, a existência de várias questões controvertidas postas pela parte adversa, dirimidas na liquidação. Defende que, em tais circunstâncias, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, o arbitramento de honorários na fase de liquidação, a despeito do rol previsto no §1o do art. 85 do CPC, conforme precedentes que colaciona. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de fixar a verba honorária sucumbencial em favor dos patronos do agravante, em percentual sobre o valor homologado pelo d. Juízo a quo, sem prejuízo do disposto no art. 85, §11 do CPC. Preparo regular (ID 33689184 e ID 33689186). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória individual de sentença coletiva decorrente da decisão havida no bojo da Ação Civil Pública de n. 94.008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, relativamente ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.319.232-DF), a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Enfrentadas as questões atinentes à suspensão do feito, litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central, ilegitimidade passiva, determinou-se às partes a especificação de provas (ID 87838612 dos autos de origem). Tendo em vista as partes não terem chegado a um consenso em relação à liquidação e, não tendo sido compreensível como os cálculos das partes foram realizados, foi determinada a realização de perícia técnica (ID 103602864). Apresentado o laudo pericial ao ID 113322387, o juízo a quo homologou a conclusão do expert e fixou o valor da obrigação em R$ 718.246,99, por meio da decisão de ID 115046175, ratificada ao ID 116650983, objeto do presente agravo. Como relatado, o agravante se insurge contra a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” Embora a redação do dispositivo não faça menção ao cabimento de honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, a sua fixação nesta fase quando ficar evidenciado o seu caráter contencioso. Confiram-se julgados sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020, grifo nosso) No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. INCIDÊNCIA. 1. São devidos honorários de sucumbência na liquidação de sentença de forma excepcional, somente quanto o procedimento assumir um caráter nítido de litigiosidade (Precedentes STJ). 2. A divergência manifestada pela parte em relação ao valor apurado mesmo após a realização de perícia técnica e de esclarecimentos complementares demonstra que a liquidação por arbitramento foi marcada por uma excepcional litigiosidade, reforçada pela interposição de agravo de instrumento, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência que fixo em 2% do valor apurado na liquidação. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT. Acórdão 1368124, 07435798720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, na liquidação de sentença, por ser de mera fase procedimental, não admite fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista se tratar de simples apuração dos cálculos sobre valores devidos pela condenação 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, diante do caráter de litigiosidade da Liquidação de Sentença, cabível a condenação em honorários advocatícios. 3. No caso em análise, a liquidação da sentença prosseguiu com atos processuais como qualquer outro procedimento comum, permeado por impugnações, o que claramente demonstra o caráter contencioso estabelecido na demanda. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDFT. Acórdão 1357584, 07132375920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, revela-se presente a litigiosidade na fase de liquidação de sentença. Veja-se que, além de ter impugnado a liquidação (ID 83975619), apresentou petições aduzindo que a cédula n. 89/00.127- 3 estaria vinculada a nome de terceiro (ID’s 89878389, 95218992 e 997702712), tendo o magistrado consignado a esse respeito, na decisão de ID 99836619, que “o escopo do procedimento de liquidação é a obtenção do quantum da obrigação a ser eventualmente exigida pelo cumprimento de sentença.” Outrossim, como salientado, houve divergência de ambas as partes quanto aos cálculos do valor devido, sendo determinada a realização de perícia técnica. Logo, demonstrada a litigiosidade, cabível a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença em favor do agravante, a incidir sobre o valor da condenação, atendidos os limites estatuídos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por fim, a par de demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, infere-se que a decisão impugnada poderá produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a iminência de se iniciar a fase de cumprimento provisório de sentença, sem que seja definido o valor dos honorários sucumbenciais, verba esta de caráter alimentar. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora